Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015723-98.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), CAROLINE CARDOSO BASTOS - CPF: 052.838.581-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SEGURANÇA DENEGADA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade.

Hipótese em que, sendo ilegítima a autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança, deve este ser denegado, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Caroline Cardoso Santos contra o ato atribuído ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na preterição da Administração Pública em nomeá-la para o cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira - Inglês –
Campus
de Cáceres/MT, para o qual foi classificada.

Em seu pedido inicial, a impetrante afirma que se submeteu ao concurso público aberto pelo Edital no 01/2017 para o cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira. Naquela oportunidade foram oferecidas, inicialmente, 10 (dez) vagas para o mencionado cargo e a demandante logrou classificação em 12o (décima segunda) colocação.

Assevera que, dos aprovados, foram convocados e nomeados os 10 (dez) primeiros colocados, porém, o candidato aprovado em 2o (segundo) lugar, embora convocado e nomeado, não tomou posse (D.O n. 27384, pág. 27, publicado14/11/2018) e o candidato classificado em 8o (oitavo) lugar, apesar de tomar posse, requereu a exoneração do referido cargo (pág.27 – id 19918992).

Argumenta, nesse contexto, que apesar de ser a próxima a ser nomeada e haver mais uma vaga em razão da exoneração da candidata anterior, a Administração se manteve inerte em convocá-la para ocupar a vaga, em claro ultraje ao seu direito líquido e certo de assumir o cargo dentro do período de vigência do concurso público.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da ordem para que se proceda à sua nomeação no cargo de Professora de Educação Básica/Língua Estrangeira-Inglês, Município de Cáceres/MT.

O pedido de liminar foi deferido (pág.16 – id 20925452).

O Estado de Mato Grosso, em defesa, suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, pugnando, por conseguinte, pela denegação da segurança (pág.32 - id 28248470)

Em 06.01.2020 a impetrante fez juntada de petição informando que até o presente momento o impetrado não tomou qualquer medida para cumprir a decisão, requerendo aplicação de multa diária e outras penalidades aplicáveis (págs.01/10 – id 29102452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela concessão de segurança (págs.01/02 - id 29966972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de nomeação da impetrante no cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira - Inglês –
Campus
de Cáceres/MT.

Ao apresentar sua defesa, contudo, o
Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, ao argumento de que compete ao Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público, conforme o art. 66, XI, da Constituição do Estado, que preceitua que compete privativamente ao Governador do Estado “
prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei
”.

Pois bem.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

No entanto, c
ompulsando os autos com acuidade e os documentos de fl. 27 – id 19918990 e fl. 01 – id 19918998 juntados pela impetrante, verifica-se que a autoridade coatora arrolada na ação mandamental não se omitiu na prática do ato perpetrado por ilícito, pois, no caso concreto, o ato de nomeação e posse de candidato aprovado em certame público é de competência do Governador do Estado de Mato Grosso, por força do art. 66, XI, da Constituição Estadual e do item 15.4 do Edital 01/2017,
in verbis:

“Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado:

I – (...).

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;”

“15.4
. A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato governamental
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/perfil profissional/município/polo para qual concorreram”.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte quanto à ilegitimidade do Secretário de Estado para nomeação de candidato aprovado em cargo estadual:

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO
– MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade

(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
g.n.

Assim, não demonstrada a prática/omissão de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a fim de configurar-se a sua legitimidade para a causa, nos moldes do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, não há como prosseguir a ação mandamental, a qual deve, por este motivo, ser extinta.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, denegando a segurança, com fulcro no artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/2009, e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020